Tribunal: STJ
Processo: 5114091-89.2022.8.09.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674373 - GO (2024/0226596-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: S E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
. INVIÁVEL O
A QUO
PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ, por demandar reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que absolveu o acusado
da imputação de prática do crime de estupro de vulnerável pode ser reformado, sem
que ocorra reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual asseverou que a sentença condenatória partiu de premissa
equivocada ao afirmar que a vítima teria sido ouvida por duas vezes perante
profissionais técnicas, situação que não ocorreu nos autos.
4. O Tribunal de origem afirmou que a ausência de oitiva da vítima, diversamente do
que constou na sentença, somada às incongruências do depoimento da testemunha
ocular, fragilizou os fundamentos apresentados pelo Juízo de Primeiro Grau para
embasar a condenação.
5. A existência de dúvida razoável quanto à prática delitiva constitui fundamento válido
para a absolvição do acusado pelo princípio in dubio pro reo.
6. A revisão dos fatos e provas em sede de recurso especial encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O revolvimento fático-probatório no âmbito do recurso especial
A condenação criminal deve estar fundamentada
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2.
Documento eletrônico VDA49576968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f26a4d3a-fd4d-44fa-b718-4f9fbe7c4aaa

em provas robustas e inequívocas. 3. A aplicação do princípio
é
in dubio pro reo
correta quando há dúvida razoável quanto à prática do crime".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro
; STJ,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/11/2022
11/11/2022
AgRg no
AREsp n. 1.631.705/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/6/2020
23/6/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49576968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f26a4d3a-fd4d-44fa-b718-4f9fbe7c4aaa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674373 - GO (2024/0226596-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: S E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
. INVIÁVEL O
A QUO
PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ, por demandar reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que absolveu o acusado
da imputação de prática do crime de estupro de vulnerável pode ser reformado, sem
que ocorra reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual asseverou que a sentença condenatória partiu de premissa
equivocada ao afirmar que a vítima teria sido ouvida por duas vezes perante
profissionais técnicas, situação que não ocorreu nos autos.
4. O Tribunal de origem afirmou que a ausência de oitiva da vítima, diversamente do
que constou na sentença, somada às incongruências do depoimento da testemunha
ocular, fragilizou os fundamentos apresentados pelo Juízo de Primeiro Grau para
embasar a condenação.
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

5. A existência de dúvida razoável quanto à prática delitiva constitui fundamento válido
para a absolvição do acusado pelo princípio in dubio pro reo.
6. A revisão dos fatos e provas em sede de recurso especial encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O revolvimento fático-probatório no âmbito do recurso especial
A condenação criminal deve estar fundamentada
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2.
em provas robustas e inequívocas. 3. A aplicação do princípio
é
in dubio pro reo
correta quando há dúvida razoável quanto à prática do crime".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro
; STJ,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/11/2022
11/11/2022
AgRg no
AREsp n. 1.631.705/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/6/2020
23/6/2020
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de decisão monocrática de minha lavra (fls. 468/475) que
conheceu do agravo para, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer do
recurso especial.
Conforme fundamento da decisão singular ora agravada, o pleito de
condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável é inviável de ser acolhido
na espécie por demandar o reexame de fatos e provas, vedado no âmbito do recurso
especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ.
–
No presente agravo regimental o
Federal alega que a questão trazida
Parquet
no recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás MPGO é
–
meramente jurídica e requer apenas a revaloração de fatos incontroversos.
Sustenta que "existem no acórdão recorrido transcrições de depoimentos
produzidos sob o crivo do contraditório, aptos a demonstrarem a materialidade do
(fl. 489).
crime, assim como a comprovação da autoria delitiva"

Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

Ressalta que o Tema 1121 do STJ consagra a compreensão de que "a
consumação se verificará independentemente da duração da ação (se longa ou ligeira)
ou da forma empregada pelo autor (se com contato substancial, superficial ou sem
(fl. 489).
contato algum)"

Requer o provimento do agravo regimental, para conhecer e dar provimento ao
agravo em recurso especial, e condenar o agravado pela prática do crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Em nova leitura à peça do recurso especial, ratifico não vislumbrar qualquer
demonstração concreta de vulneração ao dispositivo infraconstitucional indicado.
Sobre a violação ao art. 217 do CP, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás –
TJGO absolveu o réu nos seguintes termos do voto do relator:

"Não obstante os elementos informativos tenham
lastreado a justa causa para a denúncia, não são seguros
em comprovas a materialidade e, consequentemente, a
autoria delitiva.
Em que pese o acusado não tenha sido interrogado
em juízo (Art. 367 do CPP), foi ouvido na fase inquisitiva e
narrou:
'(...) segundo o interrogado no ano de 2012, não se recorda a
data exata, não se recorda nem mesmo o mês do ano que o
fato aconteceu, mas se recorda que em um certo dia, estava na
casa de uns amigos na cidade de Iporá, que não se recorda o
nome e nem endereço de onde aconteceu, se recorda que
estavam bebendo bebida alcoólica no local; Que se recorda que
no dia do fato, pediu para ir ao banheiro da residência e ao
chegar no banheiro havia uma pessoa utilizando o banheiro,
momento em que o interrogado foi urinar no quintal da
residência, e no momento em que foi urinar no quintal, tinha
uma criança que chegou bem próximo ao interrogado, que não
se recorda quem é o menino, que tinha mais ou menos uns 02 a
03 anos de idade, que se recorda apenas que a mãe da criança
era bem "moreninha" não recordando o nome, que não sabe
também quem era o pai da criança, que ao urinar, e estava
muito bêbado, e com as calças abaixadas para urinar a criança
se aproximou do órgão genital do interrogado, mas não foi a
intenção do interrogado se aproximar da criança, foi a criança
; Que então a mãe da criança
que se aproximo do interrogado
chamou a criança pelo nome e ajudou o interrogando a sair do
local, que no dia estava muito bêbado e ainda estava utilizando
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

muletas, pois havia se acidentado em uma motocicleta; Que
então o interrogando saiu do local e foi para casa, que a tal
mulher mãe da criança falou para o interrogando, "a polícia vai
vir ai”, que a polícia compareceu ao local, e conversou com o
interrogado no dia, porém não levou o interrogado para a
delegacia, que apenas foi abordado no dia e interpelado pelos
fatos daquele dia; Que perguntado por qual motivo se mudou da
cidade de Iporá logo após os fatos, informou que, saiu para
trabalhar, que foi para a cidade de Jandaia, Ponte de Pedra,
Acreúna, morou em uma zona rural próximo a Anápolis, depois
Leopoldo de Bulhões; (...); Que perguntado ao interrogado se
desejar declarar mais alguma coisa sobre os fatos, informou
que: não deseja falar mais nada, que apenas quer dizer que
não abusou de nenhuma criança; Que perguntado se depois
desses fatos praticou mais algum crime, informou que, já
respondeu pelo crime de Maria da Penha, mas alega não dever
nada para a Justiça (...).'
A informante [E M De S], em juízo, informou:
'QUE o acusado estava bêbado e andava pela rua; QUE estava
na área da casa quando escutou o choro de uma criança no
corredor, momento em que viu o acusado com as calças
abaixadas e induzindo a vítima a pegar no pênis dele (do réu);
QUE gritou para a vítima correr; QUE o acusado estava com o
pênis para fora; QUE o acusado era amigo da mãe da vítima e
já os viu bebendo juntos QUE o acusado e a vítima estavam no
;
canto da casa, em um corredor; QUE não viu o acusado
encostando na criança, apenas a criança chorando e olhando
para o acusado; QUE a vítima aparenta ter problemas desde
que nasceu, pois ele é filho de usuária de drogas; QUE a
criança vive em um ambiente conturbado ; QUE o acusado não
estava urinando, pois a vítima estava de frente para o acusado
e não atrás dele; QUE não tem dúvidas de que o acusado
estava induzindo a vítima a pegar no pênis dele.'
A informante [D De S M] (mãe da vítima), narrou:
"QUE estava em casa e a vítima foi para a casa da avó; QUE
no local havia um corredor; QUE o acusado empurrou a vítima,
tirou as calças e passou o pênis no rosto da criança; QUE o fato
foi presenciado pela avó do ofendido (vizinha da criança que a
chamava de avó) no local; QUE o acusado saiu em disparada;
QUE foi tirar satisfação com o réu em um bar; QUE depois o
acusado retornou à casa da depoente, embriagado, ameaçando
com uma faca; QUE a vítima ficou traumatizada e não quis mais
falar sobre isso; QUE o acusado não tinha intimidade com
ninguém na rua."
A vítima, em razão de sua tenra idade ao tempo dos
fatos, não foi ouvida. Denota-se que o ofendido também
não foi avaliado por profissional técnico.
Constata-se, assim, que a prova testemunhal
produzida em juízo não é suficiente para afastar a negativa
Conforme se
apresentada pelo réu na fase de inquérito.
observa dos relatos acima transcritos, a única testemunha
que presenciou o ocorrido, a informante [E M De S],
confirmou que o acusado estava embriagado, andando
pela rua.
Embora a informante tenha afirmado que viu o
acusado com as calças abaixadas e com seu órgão genital
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

do lado de fora, disse que não visualizou o réu encostando
Constata-se, ainda, que a
na criança ou vice-versa.
informante narrou que ouviu a criança chorando, no
entanto, também declarou que o menor apresentava
notórios problemas psicológicos, com comportamento
anormal desde o nascimento, uma vez que é filho de
usuária de drogas e residia em lar conturbado.
Assim, o depoimento da informante não é suficiente
para embasar a condenação do apelante, já que apesar de
ter afirmado certeza quanto ao suposto delito, não
Além disso, embora a
especificou como ocorreu a conduta.
genitora da criança tenham afirmado que o acusado não
conhecia ninguém na região, a informante [E] declarou que
ele era conhecido da mãe do menor e que, na data dos
fatos, eles estavam consumindo bebida alcoólica juntos.
Ademais, ambas as informantes confirmaram que, ao
tempo dos fatos, o réu residia com seu genitor nas
proximidades do local do ocorrido.
Em que pese a sentença guerreada tenha
fundamentado a condenação do acusado em outros
elementos de prova, percebe-se que referido contexto
probatório é estranho ao caso em análise, já que
consignou em seus fundamentos que:
'(...) Indubitavelmente a negativa do acusado foi ilidida pela
prova oral produzida nos autos, mormente pelo farto relato da
genitora e da avó, corroborando as informações prestadas pela
vítima em duas oportunidades perante profissionais técnicas
elucidando a conduta criminosa do agressor ao adentrar seu
quarto a noite e tocar suas partes íntimas.
Por óbvio que a extirpação da palavra da vítima conduziria a
uma inevitável absolvição, pois praticado o delito às escuras
sob o escape do olhar de terceiros não subsiste outra prova
para demostração de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal que não seja a palavra da vítima, que foi corroborada
pela avaliação pericial. (...)'
Cumpre reprisar que ao contrário do que consta na
sentença, em nenhum momento houve a oitiva da criança,
a qual também não foi avaliada por profissionais técnicos.
Além disso, os fatos narrados na denúncia são diversos
daqueles que embasaram a condenação, já que não há
indícios de que o réu tenha adentrado no quarto do
ofendido para tocar suas partes íntimas.
Assim, alinham-se argumentos no sentido de que
não há prova suficiente e apta a sustentar um juízo
condenatório. Se há dúvidas quanto a materialidade e
responsabilidade do réu, impõe-se sua absolvição, nos
termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com
aplicação do princípio in dúbio pro reo, porque a prova
capaz de ensejar uma condenação deve ser a mais segura
possível.
Desse modo, a reforma da sentença, para absolver
o réu, é medida imperativa. Diante da absolvição, os
demais requerimentos restaram prejudicados." (fls. 292
/294)
Pois bem.
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

Do trecho transcrito acima se extrai que a Corte estadual confrontando
depoimento de E. M. De S. com o do réu apontou fragilidades nos depoimentos da
, a qual afirmou não ter visto o réu tocando na criança,
mencionada testemunha ocular
não tendo especificado como ocorreu a conduta. Além disso, o TJGO entendeu pela
verossimilhança da versão defensiva no sentido de que o réu, embriagado, foi urinar
em local inapropriado, sem aperceber-se da presença da criança.
Registre-se que o acórdão recorrido, diferentemente do alegado pelo MPGO
quando da interposição do recurso especial,
afirmou que o
em nenhum momento
depoimento da vítima seria a única forma de embasar a condenação, mas
somente asseverou que a sentença partiu de premissa equivocada ao afirmar que a
situação que
vítima teria sido ouvida por duas vezes perante profissionais técnicas –
não ocorreu nos autos
.
– contudo Melhor explicando, o Tribunal
em nenhum
a quo
momento afirmou que o depoimento da vítima seria imprescindível para a condenação,

tendo fundamentado, apenas, que o depoimento da testemunha foi frágil e,
.
consequentemente, inapto justificar isoladamente a condenação do acusado
Em suma, o Tribunal de origem asseverou que a ausência de oitiva da vítima,
diversamente do que constou na sentença, somada às incongruências do depoimento
da testemunha ocular, fragilizou os fundamentos apresentados pelo Juízo de Primeiro
Grau para embasar a condenação.
Destarte, o fundamento aplicado pelo Tribunal a quo para absolver o acusado
encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a
aplicação do princípio
é correta quando há dúvida razoável quanto à
in dubio pro reo
prática delitiva. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO.
REVISÃO.
INDEVIDO
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial ministerial, reformando o acórdão
absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e
determinando o restabelecimento da condenação imposta
em primeiro grau pelo crime de estupro de vulnerável.
2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em grau
recursal, absolveu o acusado com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio in
dubio pro reo, por entender que as provas eram
insuficientes para a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do acusado pelo crime de estupro de
vulnerável pode ser mantida com base em provas
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

consideradas frágeis e insuficientes pelo Tribunal de
origem, sem que ocorra reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Há também a questão de saber se a palavra da
vítima, não colhida sob o crivo do contraditório, pode ser
considerada como elemento de prova suficiente para a
condenação.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais constatou
fragilidades significativas nas provas, comprometendo a
segurança necessária para uma condenação criminal,
aplicando corretamente o princípio in dubio pro reo.
6. A inexistência de depoimento judicial da vítima,
colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da
palavra da vítima como elemento de prova idôneo.
7. A análise do conjunto probatório revela a
existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, o
que impõe a manutenção da absolvição pelo princípio in
dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental provido para manter o acórdão
absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Tese de julgamento: "1. A condenação criminal
deve estar fundamentada em provas robustas e
inequívocas. 2. A inexistência de depoimento judicial da
vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a
valoração da palavra da vítima como elemento de prova
idôneo. 3. A aplicação do princípio in dubio pro reo é
correta quando há dúvida razoável quanto à autoria do
crime".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII;
CPP, art. 155;
CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgRg no
AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, relatora Ministra
Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
.)
2/7/2025
Ademais, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, citam-se
precedentes (grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO
CONDENATÓRIO.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de
origem, que após a análise dos elementos colhidos no
curso da ação penal, concluiu que a instrução criminal não
comprovou as elementares típicas do art. 217-A do Código
Penal, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

2. Nos termos da iterativa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça "a análise da alegada
divergência jurisprudencial estava prejudicada, pois a
suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o
recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional, e cujo
julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal." (AgRg no AREsp 1.894.699/SP.
Quinta Turma. Rel. Reynaldo Sores da Fonseca. DJe de
25.10.2021).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2022
.)
11/11/2022
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL E AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO CONDENATÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO.
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de
maneira clara e coerente, apresentando todas as razões
que firmaram o seu convencimento.
2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior
no sentido de que o órgão judicial, para expressar sua
convicção, não está obrigado a aduzir comentários a
respeito de todos os argumentos levantados pelas partes,
quando decidir a causa com fundamentos capazes de
sustentar sua conclusão.
3. A pretexto de omissão, o que pretende o
Agravante é que esta Corte verifique se o Tribunal de
origem teria deixado de apreciar alguma prova que, a seu
entender, poderia levar à condenação do Agravado, o que
encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à
análise das provas e dos fatos, não obstante terem partido
da premissa de que a palavra da vítima tem valor relevante
na comprovação da prática dos crimes sexuais,
entenderam que, no caso, não estaria corroborada pelas
demais provas dos autos, pois existiriam várias
contradições acerca dos fatos ocorridos tanto no relato da
vítima como no depoimento das testemunhas.
5. Para rever o entendimento, com o fim de fazer
prevalecer a tese segundo a qual estaria comprovada a
prática do delito de estupro de vulnerável, seria necessário
o reexame do conteúdo do acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n.o 7 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.631.705/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/6/2020
.)
23/6/2020
Como se vê, no caso em análise, é inviável acolher o pleito ministerial de
condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável, a despeito das provas
consideradas frágeis e insuficientes pelo Tribunal de origem, sem que ocorra reexame
do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49577163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: d65a6652-74d7-4dcc-923f-3d453d3dae27

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0226596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.674.373 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 511409189 51140918920228090076
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: S E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: S E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551641:10230944@
2024/0226596-0 - AREsp 2674373 Petição : 2025/0065237-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:02:10
Código de Controle do Documento: CE73882F-BD84-4500-A255-5686F153D5B1